Tribunal: STJ
Processo: 0001940-62.2018.8.17.0990
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2864522 - PE(2025/0060637-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSE JOAO PEREIRA DE MOURA
AGRAVANTE
: THIAGO CORDEIRO DE MORAES VASCONCELOS
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO RAMOS BARROS - PE024468
SANDRA MARIA FILIZOLA GUIMARÃES - PE015594
PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS PORTO - PE045313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: JOSE SAMADHI DA SILVEIRA PEREIRA
ADVOGADO
: MARCOS AUGUSTO DE MORAIS CALADO - PE015096
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
. DISSIDÊNCIA ARGUIDA COM BASE NO MESMO PARADIGMA
SÚMULA 598/STF
JÁ EXAMINADO E REJEITADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO NO JULGAMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos embargos de divergência, não servem como padrão de discordância os
mesmos paradigmas invocados para demonstrá-la mas repelidos como não
dissidentes no julgamento do recurso especial. Aplicação, por analogia, da
.
Súmula 598/STF
2. Se a Turma deste STJ, por unanimidade, já refutou, no julgamento do recurso
especial, a dissidência com o paradigma, esse mesmo acórdão não pode, como tal, ser
admitido nos embargos de divergência, porque, deste modo, passam os embargos a
ser infringentes, incabíveis no processo civil.
3. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado
).
(Súmula n. 168/STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026 28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Documento eletrônico VDA56295543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:06:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c2362f09-6559-4f68-94c7-f9276f593b9b

Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
Documento eletrônico VDA56295543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:06:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c2362f09-6559-4f68-94c7-f9276f593b9b

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2864522 - PE(2025/0060637-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSE JOAO PEREIRA DE MOURA
AGRAVANTE
: THIAGO CORDEIRO DE MORAES VASCONCELOS
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO RAMOS BARROS - PE024468
SANDRA MARIA FILIZOLA GUIMARÃES - PE015594
PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS PORTO - PE045313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: JOSE SAMADHI DA SILVEIRA PEREIRA
ADVOGADO
: MARCOS AUGUSTO DE MORAIS CALADO - PE015096
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
DISSIDÊNCIA ARGUIDA COM BASE NO MESMO PARADIGMA
SÚMULA 598/STF.
JÁ EXAMINADO E REJEITADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO NO JULGAMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos embargos de divergência, não servem como padrão de discordância os
mesmos paradigmas invocados para demonstrá-la mas repelidos como não
dissidentes no julgamento do recurso especial. Aplicação, por analogia, da
Súmula 598/STF.
2. Se a Turma deste STJ, por unanimidade, já refutou, no julgamento do recurso
especial, a dissidência com o paradigma, esse mesmo acórdão não pode, como tal, ser
admitido nos embargos de divergência, porque, deste modo, passam os embargos a
ser infringentes, incabíveis no processo civil.
3. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (
.
Súmula n. 168/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão proferido
pela Sexta Turma desta Corte, assim ementado (fl. 1259):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO.
SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTEMPESTIVIDADE
MANTIDA. PRECEDENTES. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55960229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:11
Código de Controle do Documento: 26885a79-214d-4012-8800-1b6fed93a03f

A parte recorrente, em suas razões, alega divergência em relação ao
entendimento da Quarta Turma. Para tanto, indica o acórdão dos EREsp 1.409.260/CE:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
INTIMAÇÃO.
SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. REQUERIMENTO DE
INCLUSÃO
DO
NOME
DO
ADVOGADO
SUBSTABELECIDO
NAS
PUBLICAÇÕES. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES DA CORTE
ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. Hipótese em que houve substabelecimento, com reserva de poderes, com
pedido expresso de inclusão do nome do advogado substabelecido nas
publicações, o que não foi atendido. Nulidade. Precedentes: EREsp 900.818/RS,
Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgRg
12/06/2008;
nos
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
EREsp 1310350/RJ,
ESPECIAL, DJe
ER Esp
Relator Ministro JORGE
20/05/2013;
1424304/SP,
MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 10/10/2019.
2. Embargos de divergência acolhidos, para determinar novo julgamento do
recurso, com a publicação da pauta com a inclusão do nome do advogado
substabelecido, conforme pedido expresso.
Cinge-se a alegada controvérsia à ocorrência de vício decorrente da falta de
intimação de advogado substabelecido, de cujo nome havia pedido expresso de
inclusão nas publicações.
Na decisão agravada, não conheci dos embargos de divergência em razão
do óbice da
pois a divergência com o paradigma
Súmula 598/STF,
já havia sido invocada pela parte embargante, tendo sido
EREsp 1.409.260/CE
afastada a dissidência pela Sexta Turma no acórdão embargado (fls. 1260-1261).
Nas razões do agravo interno, a parte insiste que os óbices sumulares
aplicados não são cabíveis. Sustenta que houve aplicação indevida, por analogia, da
e da
sem adequado enfrentamento da controvérsia
Súmula 598/STF
Súmula 168/STJ,
fática e jurídica. Argumenta que a Sexta Turma afastou indevidamente a divergência
com base em distinção fática inexistente, ao afirmar a ausência de pedido expresso de
intimação, quando, na realidade, houve requerimento para que as intimações também
fossem feitas em nome do advogado substabelecido. Defende, ainda, que a
jurisprudência atual da Corte Especial está alinhada ao paradigma invocado, impondo
o conhecimento dos embargos para uniformização do entendimento.
Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
As razões trazidas pelos agravantes não são suficientes para infirmar a
decisão agravada, que está juridicamente correta.
Documento eletrônico VDA55960229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:11
Código de Controle do Documento: 26885a79-214d-4012-8800-1b6fed93a03f

Conforme já registrei na decisão singular, os embargos de divergência não
reúnem condições de serem conhecidos.
Incide o óbice da
por analogia: “
Súmula 598/STF,
Nos embargos de
divergência não servem como padrão de discordância os mesmos paradigmas
invocados para demonstrá-la mas repelidos como não dissidentes no julgamento do
”.
recurso extraordinário
A divergência com o paradigma
já havia sido invocada
EREsp 1.409.260/CE
pela parte embargante, tendo sido afastada a dissidência pela Sexta Turma no acórdão
embargado (fls. 1260-1261):
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em conta
que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a trago
ao Colegiado para ser confirmada.

Conforme consignado na decisão agravada, as advogadas Sandra Maria Filizola
Guimarães e Priscila Kate Alves dos Santos Porto substabeleceram poderes aos
advogados Carlos Eduardo Ramos Barros (
24.468) e outros, com reserva
OAB/PE
de poderes (fl. 1.092), sem pedido expresso de intimação exclusiva em nome dos
advogados substabelecidos, requisito essencial para configurar a alegada
nulidade.

A intimação do acórdão foi regularmente publicada no DJEN do dia
,
11/6/2024
constando expressamente o nome da advogada Sandra Maria Filizola Guimarães (
015594), que permaneceu constituída nos autos e subscreveu tanto o
OAB/PE
recurso especial (fls.
) quanto o agravo em recurso especial (fls.
1.143/1.150
).
1.172/1.182

Como destacado na decisão monocrática (fl. 1.228): a própria defesa reconhece
que a intimação foi dirigida à advogada Sandra Maria Filizola Guimarães, OAB/PE
015594, cujo nome constava da publicação, e que subscreveu o recurso especial e
o próprio agravo em análise, circunstância que comprova sua atuação regular e
contínua na defesa dos recorrentes.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido aplicado pela decisão agravada:
havendo pluralidade de procuradores constituídos nos autos, a publicação em
nome de apenas um deles é válida, salvo requerimento expresso de intimação
exclusiva ou substabelecimento sem reserva de poderes, o que não se verifica no
caso concreto. Nesse sentido: AgInt no
Ministra Maria
AREsp n. 2.592.024/PI,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN 28/2/2025.

Os precedentes da Corte Especial invocados pelos agravantes (
,
e n.
) não se aplicam ao caso concreto
EREsp n. 1.409.260/CE
1.424.304/SP
pois tratam de situações em que houve pedido expresso de intimação exclusiva,
circunstância ausente nos autos.

O pedido formulado pelo advogado Carlos Eduardo Ramos Barros em 5/2 /2024
(fls.
) limitou-se a requerer genericamente acesso aos autos e, sem
1.091/1.092
especificar pedido de intimação do Acordão para interposição de recurso cabível
intimação exclusiva ou preferencial em seu nome. Tal requerimento, de caráter
Documento eletrônico VDA55960229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:11
Código de Controle do Documento: 26885a79-214d-4012-8800-1b6fed93a03f

genérico, não tem o condão de anular intimação regularmente procedida em nome
de advogado efetivamente constituído nos autos, especialmente quando há
substabelecimento com reserva de poderes.

Assim, fixados pela decisão agravada os marcos processuais – com início do
prazo em e termo final em 1o/
–, a interposição do recurso
7/2024
especial12/6/2024
somente em evidencia a sua manifesta extemporaneidade, não havendo22/7/2024
como afastar a intempestividade do recurso especial.

Com efeito, se a Sexta Turma do STJ, por unanimidade, já apreciou, no
julgamento do recurso especial, a dissidência com o paradigma da Corte Especial,
esse mesmo acórdão não pode, como tal, ser admitido nos embargos de divergência,
porque, deste modo, passam os embargos a ser infringentes, incabíveis no processo
civil.
Ainda que assim não fosse, incide o óbice da
“
Súmula no 168/STJ: [N]ão
cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
”.
mesmo sentido do acórdão embargado
No caso concreto, a Sexta Turma consignou que "as advogadas Sandra
Maria Filizola Guimarães e Priscila Kate Alves dos Santos Porto substabeleceram
poderes aos advogados Carlos Eduardo Ramos Barros (
24.468) e outros,
OAB/PE
com reserva de poderes (fl. 1.092), sem pedido expresso de intimação exclusiva
" (fl. 1260). Tendo sido a intimação publicada
em nome dos advogados substabelecidos
em nome da Sandra Maria Filizola Guimarães, regularmente constituída nos autos, não
há falar em nulidade da intimação.
Nesse mesmo sentido, a Corte Especial uniformizou a jurisprudência deste
Tribunal pela validade da intimação feita em nome de um dos advogados constituídos,
quando o substabelecimento é com reserva de poderes e não há pedido expresso para
a publicação exclusiva em nome de determinado advogado, como é o caso dos autos:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. SUBSTABELECIMENTO COM
RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME
DE DETERMINADO ADVOGADO. VALIDADE DA PUBLICAÇÃO FEITA EM
NOME DO SUBSTABELECENTE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO
ATUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. É válida a intimação feita em nome de um dos advogados constituídos,
independentemente da sede de sua atuação profissional, quando o
substabelecimento é com reserva de poderes e não há pedido expresso para
. Precedentes.
a publicação exclusiva em nome de determinado advogado
2. Incidência da
"Não cabem embargos de divergência,
Súmula n. 168/STJ:
quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado."
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
EAREsp n. 1.602.053/AM,
julgado em
DJe de
.
16/12/2020,
18/12/2020)
Documento eletrônico VDA55960229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:11
Código de Controle do Documento: 26885a79-214d-4012-8800-1b6fed93a03f

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS GUERREADOS. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A ausência de similitude fática impede o comparativo entre acórdão embargado
e paradigma de modo a obstar a configuração do dissídio jurisprudencial
supostamente alegado pela parte.
Precedentes.
II - Embargos de Divergência indeferido liminarmente com fundamento na
"Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência
Súmula 168/STJ:
do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."
e por ausência de similitude fática entre os acórdãos em confronto.
III - Segundo jurisprudência desta Corte, havendo vários advogados
constituídos, válida a intimação feita em nome de qualquer deles na hipótese
.
de inexistir requerimento de intimação exclusiva
IV - Agravo desprovido.
(AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Paulo de Tarso
EAREsp n. 1.185.288/SP,
Sanseverino, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/11/2019,
20/11/2019)
Por oportuno, ressalto que os embargos de divergência não se prestam ao
rejulgamento da causa, mas sim ao confronto de teses jurídicas dissonantes, diante
das mesmas premissas fáticas. Assim, "não se admite que, em embargos de
divergência, se peça, primeiro, a correção da premissa de fato de que partiu o
acórdão embargado, para, após feita a correção, estabelecer a semelhança dos
pressupostos de fato, e, então, surgir a diversidade de teses jurídicas; pois, teríamos
" (AgRg na Pet n.
relator Ministro Humberto
então, a infringência do julgado
4.754/DF,
Gomes de Barros, Corte Especial, julgado em
DJ de
p. 275).
23/11/2006,
18/12/2006,
Por essa razão, não é possível, nos embargos de divergência, mudar as
premissas fáticas do acórdão embargado sobre a existência ou não de prévio pedido
de intimação exclusiva em nome de certos advogados. Tal providência esbarraria no
estreito efeito devolutivo dos embargos de divergência, de fundamentação vinculada,
que só permite conhecer de dissídio jurisprudencial na interpretação da legislação
federal, e não dos fatos e provas do caso.
Assim, não trazendo os agravantes argumentos aptos a infirmar as
conclusões da decisão agravada, deve ela prevalecer.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55960229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:11
Código de Controle do Documento: 26885a79-214d-4012-8800-1b6fed93a03f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.864.522 / PE
Número Registro: 2025/0060637-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019406220188170990 05761500 19406220188170990 1940622018817099005761500 5761500
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE JOAO PEREIRA DE MOURA
EMBARGANTE : THIAGO CORDEIRO DE MORAES VASCONCELOS
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO RAMOS BARROS - PE024468
SANDRA MARIA FILIZOLA GUIMARÃES - PE015594
PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS PORTO - PE045313
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: JOSE SAMADHI DA SILVEIRA PEREIRA
ADVOGADO
: MARCOS AUGUSTO DE MORAIS CALADO - PE015096
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE JOAO PEREIRA DE MOURA
AGRAVANTE : THIAGO CORDEIRO DE MORAES VASCONCELOS
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO RAMOS BARROS - PE024468
Documento eletrônico VDA56280066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:03
Código de Controle do Documento: 21339874-0ecb-407b-bb44-a7aa0955b3da

SANDRA MARIA FILIZOLA GUIMARÃES - PE015594
PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS PORTO - PE045313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: JOSE SAMADHI DA SILVEIRA PEREIRA
ADVOGADO
: MARCOS AUGUSTO DE MORAIS CALADO - PE015096
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:03
Código de Controle do Documento: 21339874-0ecb-407b-bb44-a7aa0955b3da